Tribunal: STF
Processo: RE 1506093
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. COMPOSIÇÃO GRÁFICA.  SERVIÇO PERSONALIZADO E SOB ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 156 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 153, IV; 155, II, § 2º, IX, “b”; e 156, III  da Constituição Federal.

Sustenta que o fato do produto ser feito por encomenda não descaracteriza a sua natureza de produto industrializado, devendo, portanto, sofrer a incidência do Imposto sobre Produto Industrializado. Aduz que Decreto n. 4.544/2002, que regulamenta o IPI, afasta a sua  incidência apenas quando o preparo do produto, por encomenda, dá-se na própria residência do preparador ou em oficina, desde que, em qualquer caso, seja preponderante o trabalho profissional/artesanal, hipótese diversa da dos autos. Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a  incidência do IPI nos serviços gráficos personalizados.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem concluiu pela não incidência do IPI nas atividades desenvolvidas pela recorrida conforme previsto no Regulamento daquele tributo, Decreto n. 7.212/2010, que relaciona as hipóteses de não incidência desse imposto federal, e o que não considera ser industrialização. 

Assentou, ainda, que classificação dos produtos deveria estar relacionada com a sua destinação, a partir da atividade exercida pela empresa, no caso, a de realização de um serviço personalizado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

O Superior Tribunal Federal, sobre a matéria, editou a Súmula 156, de seguinte teor: " A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS ". 
Destarte, a interpretação dada pela Corte uniformizadora é a de que a atividade que prepondera, para fins da incidência tributária, é a de prestação de um serviço personalizado, destinado, diretamente, ao consumidor final, que o difere da atividade industrial. 
Dispõe o atual Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto nº 7.212 de 15.06.2010, o seguinte: (...)
...............................................................................................
No caso concreto, a autora teve contra si lavrado auto de infração pela ausência de recolhimento de IPI, já que a contribuinte teria classificado, equivocadamente, alguns de seus produtos na Tabela TIPI ((i ) bobinas de/para PDV; (ii) formulário contínuo personalizado multivias; (iii) formulário contínuo documento fiscal e (iv) formulário contínuo personalizado simples) , na posição 49, que indica produtos de indústrias gráficas, com alíquota 0% (zero por cento) de IPI na saída.
Segundo narrado, na sua peça inicial, " a CENTAURO recebe grandes bobinas de papel em branco(insumo) e tinta apropriada, e as transforma em diversos impressos personalizados (já devidamente especificados anteriormente e cujas amostras seguem anexas a esta petição) tudo mediante prévia encomenda dos seus clientes . "[...] tais impressos personalizados são individualizados a partir da solicitação do cliente, com a inclusão das solicitações e campos por eles encomendados ". 
A classificação dos produtos, então, deve guardar consonância com a sua destinação a partir da atividade exercida pela empresa, no caso, a de realização de um serviço personalizado.
Com efeito, considerando que a atividade comercial realizada pela parte autora é a confecção de materiais gráficos sob encomenda, de forma personalizada, a prestação desse serviço está sujeita apenas ao ISS.

Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, verifico que o Tribunal regional baseou-se em interpretação de legislação infraconstitucional (Decreto n. 7.212/2010), no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, e no quadro fático para consignar que operações realizadas pela recorrida não seriam  consideradas atividades de industrialização para fins de  incidência do IPI. 

Tais circunstâncias revelam a ausência de ofensa direta ao texto constitucional, bem como demandam a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Na mesma linha, em situações idênticas:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. INCIDÊNCIA CONTROVERTIDA. COMPOSIÇÃO GRÁFICA PERSONALIZADA E SOB EMCOMENDA. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 
1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à não incidência de IPI sobre serviços de composição gráfica personalizada e sob encomenda, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...) (RE 1.226.508 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 17 de junho de 2020)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRIBUTÁRIO IPI INCIDÊNCIA, OU NÃO, SOBRE PRODUTO DERIVADO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF. (...) (RE 1.173.837 AgR, Segunda Turma,ministro Celso de Mello, DJe 12 de dezembro de 2019)

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente